Tribunal: TJDFT
Processo: 0719692-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. MODALIDADE QUALIFICADA. ART. 50, INC. I, C/C O PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, C/C O ART. 51, TODOS DA LEI 6.766/79. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UMA PARA QUALIFICAR E OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. ERRO MATERIAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Nos termos do art. 50, inciso I, da Lei no 6.766/1979, constitui crime contra a Administração Pública dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios.

2. Incabível a alegação de ausência de dolo, a ensejar a absolvição dos acusados, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e autoria delitivas, demonstrando, satisfatoriamente, a intenção dos acusados em alienar lote em loteamento não registrado no Registro de Imóveis competente, sem título legítimo de propriedade.

3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.

4. Em caso de concurso entre duas ou mais qualificadoras no delito, pode uma delas ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante.

5. A indicação equivocada da anotação presente na folha de antecedentes penais para fins de reconhecimento da reincidência, tratando-se de erro material e quando as circunstâncias definirem a reincidência, não tem o condão de afastar o reconhecimento da agravante.

6. Recurso defensivo conhecido e não provido. Recurso ministerial conhecido e provido.